Tribunal: CARF
Processo: 10680.011937/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011937/2007-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.616 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
CÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS E RÓTULOS
ADESIVOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
A multa imposta por descumprimento de obrigação acessória prevista na
legislação previdenciária só poderá ser relevada caso sejam atendidos os
requisitos previstos no artigo 291, § l°, do Regulamento da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011937/2007-37
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011937/2007-37

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 62 e ss).
Pois bem. Conforme fls. 01 e Relatório Fiscal da Infração às fls. 08, trata-se de
infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, na redação da Lei n° 9.528/97, combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de
1999, porque a empresa informou, em GFIP, a base de cálculo da remuneração dos segurados a
seu serviço, com valores menores do que os lançados nas folhas de pagamento apresentadas à
fiscalização, nas competências 11.2002, 06.2003, 01.2004, 06.2004 e 08.2004.
Não ficaram configuradas as agravantes e as atenuantes previstas nos artigos 290
e 291, respectivamente, do Regulamento da Previdência Social RPS.
A penalidade foi aplicada de acordo com a Lei n° 8.212, de 1991, artigo 32, § 5°,
e com o RPS, artigo 284, inciso II, e artigo 373, correspondendo a 100% (cem por cento) da
contribuição devida e não declarada, limitada, por competência, aos valores previstos no § 4° do
artigo 32 citado c/c 0 artigo 102 da mesma Lei.
A empresa foi intimada da ação fiscal através do Mandado de Procedimento
Fiscal, fls. 11. O Auto de Infração - AI foi lavrado em 20 de dezembro de 2006, tendo havido sua
ciência na mesma data, conforme assinatura do sócio-gerente, à folha 01.
A empresa autuada apresentou defesa de folhas 19/59, em 04.01.2007, SIPPS
25561958 (fls. 18), nos seguintes termos:
a) Informa a inclusão dos empregados ausentes nas GFIP relacionadas no relatório
fiscal, nas GFIP dos meses subseqüentes, respectivamente 07.2003, 02.2004, 07.2004
e 09.2004, anexas, corrigindo os erros espontaneamente assim que os descobriu.
b) Declara sob as penas da lei ser primário, pois desde sua fundação até a presente data,
nunca foi apurada irregularidade nas fiscalizações sofridas.
c) Aduz que em nenhum momento agiu com intenção de dolo, de lesar ou de burlar o
fisco. Pode ter sido um erro no programa de folha de pagamento ou até mesmo a falta
de algum comando técnico, que de alguma forma não incluiu os empregados
relacionados no relatório fiscal.
d) Face ao exposto, pede que seja relevada a multa, no mérito, pelas argumentações e
considerações acima, conforme a documentação anexa.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 62 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2005
INERACAO À LEGISLACAO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTACAO DE GEIP
COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 32, inciso IV, § 5°, a
empresa apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011937/2007-37

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 68 e ss), repisando os argumentos tecidos em sua impugnação, e
pleiteando a relevação da multa aplicada.
Posteriormente, sobreveio Despacho de Saneamento de e-fl. 115, cujo teor segue
transcrito abaixo:
Do exame dos autos do processo, verifica-se que:
a) a matéria objeto do processo em epígrafe refere-se ao Código de Fundamentação
Legal (CFL) no 68, descumprimento de obrigação acessória, que consiste na
apresentação pelo contribuinte de documento a que se refere a Lei no. 8.212/.91, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias;
b) não foram distribuídos para minha relatoria, nem encontrados no sistema do CARF
o(s) processo(s) de obrigação principal a qual estes autos de processo de obrigação
acessória se vincula.
Diante deste quadro, entendemos ser necessário a localização do(s) auto(s) do(s)
processo(s) da obrigação principal a qual se vincula este processo de obrigação
acessória.
Destarte, para levarmos o processo de obrigação acessória em destaque para o efetivo
julgamento, se faz necessário juntar aos autos documentação hábil, que especifique
quais são os processos de obrigação principal vinculados, quais os objetos dos
lançamentos, quais são as decisões tomadas no âmbito dos respectivos processos
principais, identificando se houve a manutenção do lançamento do crédito, se houve
modificações do crédito tributário e, se for o caso, quais foram os motivos e quais
modificações que se realizaram quanto ao crédito tributário.
Assim, proponho o envio do presente processo para a origem, para adoção das
providências necessárias ao saneamento, nos moldes apontados no parágrafo anterior.
Ato contínuo, sobreveio o Despacho de Devolução de e-fl. 146, cujo teor segue
transcrito abaixo:
Em atenção ao Despacho de Saneamento a fl. 115, temos a prestar as informações que
se vos seguem:
NFLD/AIOP principal: LDC 37.057.346-3 e GPS 000184
No do Processo da NFLD/AIOP principal: Não Localizados
NFLD/AIOP principal (observações): Conforme TEAF, a empresa recolheu a parte dos
segurados (GPS) e parcelou a parte patronal, confessando assim, tacitamente, a
ocorrência dos fatos geradores em relevo. Em seu Recurso Voluntário o Contribuinte
apenas requer a relevação da penalidade, não contestando a ocorrência dos Fatos
Geradores.
Processo em exame (observações): Recurso Voluntário pendente de Julgamento.
Órgão de Origem: GRA-PROT-MG
Data da lavratura: 20/12/2006.
PROVIDÊNCIA SUGERIDA: Encaminhar o processo ao Conselheiro Relator, para que
este avalie a real necessidade de se oficiar origem acerca dos documentos e fatos
geradores integrantes da LDC e da GPS em questão.
À DIPRO/COJUL, para que sejam implementadas as providências de estilo necessárias
ao julgamento do processo administrativo em referência.
Após, o processo deverá ser devolvido ao Relator, Conselheiro Juliano Fernandes
Ayres, para prosseguimento.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011937/2007-37

Em seguida, em razão da dispensa, a pedido, do Conselheiro Relator, os autos
foram encaminhados à Disor/Cegap para novo sorteio no âmbito da Segunda Seção de
Julgamento, nos termos do § 8o do art. 49 do Anexo II do RICARF, tendo sido distribuídos a este
Conselheiro, para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
2. Mérito.
Em relação ao mérito, o recorrente apenas reitera a relevação da multa aplicada,
nos termos do art. 291, § 1°, do Decreto n° 3.048/1999, não adentrando a qualquer
questionamento acerca dos fatos geradores da obrigação principal conexa. Em outras palavras, o
sujeito passivo não contesta a ocorrência da infração, limitando-se a argumentar pela relevação
da multa.
Nesse sentido, entendo ser desnecessária a verificação da manutenção da
obrigação principal correlata, sobretudo considerando a informação obtida, no sentido de que o
sujeito passivo recolheu a parte dos segurados (GPS) e parcelou a parte patronal, confessando
assim, tacitamente, a ocorrência dos fatos geradores em relevo.
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011937/2007-37

A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para
o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Ultrapassado o esclarecimento acima, cumpre pontuar que, a relevação da multa,
solicitada pelo recorrente, depende do cumprimento dos requisitos legais expressamente
estabelecidos no art. 291, parágrafo primeiro, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, que assim estabelece:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032, de 01/02/07).
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032, de 01/02/07) (grifei).
Dessa forma, são três os requisitos fixados no art. 291 do RPS que devem ser
cumulativamente atendidos para que se releve a multa fixada: i) pedido e correção da falta dentro
do prazo de impugnação; ii) primariedade do infrator; e iii) inexistência de agravante.
A relevação da multa é benefício concedidos ao infrator, sendo uma contrapartida
oferecida pela legislação previdenciária. Não se trata de uma faculdade da autoridade
administrativa, uma vez o infrator atendendo aos requisitos do art. 291, § 1o do RPS, quais
sejam: primariedade do infrator; correção da falta e sem ocorrência de circunstância agravante;
surge para a autoridade o dever de relevar a multa.
Contudo, no caso dos autos, o recorrente sequer comprovou que teria corrigido
integralmente falta, até o termo final do prazo para a impugnação, não preenchendo, portanto, o
requisito para a relevação da multa aplicada.
Os documentos acostados em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 77 e ss),
demonstram que as GFIPs retificadoras foram transmitidas após o prazo para a impugnação,
conforme demonstrado abaixo:
Competência
Transmissão
08/2004
09/06/2008
06/2004
09/06/2008
01/2004
09/06/2008
06/2003
09/06/2008
11/2002
15/04/2008
Assim, conforme assentado pela DRJ, com relação às competências 11/2002,
06/2003, 01/2004, 06/2004 e 08/2004, objeto do presente Auto de Infração, o sujeito passivo não
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011937/2007-37

comprovou a correção da falta, até o termo final do prazo para a impugnação, o que foi
constatado mediante consulta realizada ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil -
GFIPWEB, no qual não se verificou apresentação de nenhuma GFIP retificadora para o período
autuado.
Dessa forma, uma vez que não houve a comprovação da correção integral da falta
dentro do prazo de impugnação, tal fato, por si só, é suficiente para afastar a relevação da
penalidade, consoante art. 291, caput e § 1o, do RPS.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 126
DF CARF MF
Original